Tribunal: TJBA
Processo: 8058462-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058462-58.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARA SANDRA NUNES MARQUES PIRES Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR ATO INFRLEGAL. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E HIERARQUIA NORMATIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 100%. A autora, ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário, impugna a legalidade da redução do percentual da CET para 20%, realizada por meio de Decretos Judiciários e Resoluções do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, requerendo a aplicação do percentual de 75% ou, subsidiariamente, 100% em razão do exercício de funções comissionadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a redução do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), fixado por lei, por meio de atos infralegais; (ii) estabelecer se a autora, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, faz jus ao percentual de 75% ou 100% da CET. III. RAZÕES DE DECIDIR A redução do percentual da CET por meio de atos infralegais (Decretos Judiciários e Resoluções) viola o princípio da legalidade, pois a Administração Pública somente pode atuar nos limites da lei, sendo-lhe vedado alterar disposição legal por meio de normas secundárias. A Lei Estadual nº 11.919/2010 estipula de forma taxativa os percentuais da CET, atribuindo 100% aos Analistas Judiciários e 75% aos Técnicos Judiciários, sem conferir margem discricionária para modificação desses percentuais por ato infralegal. A alegação de limitação orçamentária não autoriza a redução unilateral de percentual fixado em lei, devendo o ente público observar os mecanismos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para contenção de gastos. O Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0004324-09.2013.2.00.0000, e o Supremo Tribunal Federal, no MS nº 33.480 AgR, reconheceram a ilegalidade da redução do percentual da CET mediante decreto, assentando que tais atos afrontam o princípio da legalidade e a hierarquia normativa. O pedido de aplicação do percentual de 100% da CET à autora, sob alegação de equiparação funcional com Analista Judiciário, não encontra respaldo legal, pois não há prova de desvio de função, sendo vedada a equiparação entre cargos distintos. A sentença de primeiro grau deixou de analisar tese relevante baseada em decisão do CNJ, incorrendo em vício nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, o que justifica sua reforma. Reconhece-se o direito da autora ao recebimento da CET no percentual de 75%, conforme determina expressamente o art. 1º, § 3º, II, da Lei Estadual nº 11.919/2010, com abatimento do valor já pago a título da gratificação (20%). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058462-58.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARA SANDRA NUNES MARQUES PIRES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.